Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010194-62.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RYAN CARLOS JACINTO DO NASCIMENTO - CPF: 028.980.131-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO), Comissão de Promoção dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ATESTADO MÉDICO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração do candidato no certame regido pelo Edital no 39/ 2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é legítima a eliminação de candidato em concurso público fundada exclusivamente no descumprimento formal de exigência editalícia, quando o documento apresentado atende materialmente à finalidade exigida.

III. Razões de decidir

3. O edital possui força normativa e vincula Administração e candidatos, devendo ser observado durante o certame.

4. A exigência de atestado médico para o TAF tem por finalidade comprovar a aptidão física do candidato para a realização das provas, resguardando sua integridade física.

5. A apresentação de atestado médico que certifica aptidão para atividades físicas atende à finalidade do edital, ainda que ausente a expressão literal “
apto para o TAF
”.

6. A eliminação baseada exclusivamente em rigor formal, sem prejuízo ao conteúdo material do requisito, configura excesso de formalismo, incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

7. Presente prova pré-constituída do direito líquido e certo, mostra-se legítima a concessão da segurança para assegurar o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A eliminação de candidato em concurso público fundada exclusivamente em formalismo desprovido de relevância material viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O atestado médico que comprova aptidão física atende à finalidade do edital, ainda que não contenha expressão literal específica, não sendo legítima a exclusão do candidato por tal fundamento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024; TJ/MT, AI 1013324-86.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025; TJ/MT, AC 1019852-67.2024.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Ryan Carlos Jacinto do Nascimento
em face de ato do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
, concedeu a segurança para determinar a reintegração do candidato no certame regido pelo Edital no 39, de 14 de novembro de 2024.

Na inicial,
Ryan Carlos Jacinto do Nascimento
aduziu que participou de concurso público para o cargo de
Soldado BM de Segunda Classe Temporário
, tendo sido aprovado na fase objetiva e posteriormente convocado para o Teste de Aptidão Física (TAF). Na ocasião, foi impedido de realizar a prova sob o fundamento de que o atestado médico apresentado não atendia às exigências editalícias, por não conter a expressão específica “
apto para o TAF
”, embora consignasse aptidão para a prática de atividades físicas.

Asseverou que o documento médico apresentado comprova sua plena aptidão física, atendendo à finalidade exigida pelo edital, sendo indevida sua eliminação do certame por excesso de formalismo.

Afirmou que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido pela banca examinadora, mantendo-se sua eliminação sob o argumento de descumprimento das regras editalícias.

A pretensão é que seja concedida ordem para que seja garantida sua continuidade no certame.

Não foram prestadas informações pelo
Estado de Mato Grosso
.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ryan Carlos Jacinto do Nascimento
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
, visando à reintegração no Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo
Edital no 39, de 14 de novembro de 2024,
do qual foi eliminado na fase de Teste de Aptidão Física (TAF), correspondente à 2a fase da 1a etapa.

O Impetrante participou do referido certame, promovido pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT)
, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de
Soldado BM de Segunda Classe Temporário
com lotação em Cuiabá.

Sua eliminação foi motivada por suposta irregularidade formal no atestado médico, o qual o declarou habilitado para exercer atividades físicas, embora não contivesse a expressão literal “
apto para o TAF
”.

A sentença concedeu a segurança para determinar a reintegração do Impetrante ao certame, assegurando sua participação nas demais etapas, ao concluir que o indeferimento do atestado médico e sua consequente eliminação decorreram de excessivo formalismo por parte da Administração Pública, uma vez que o documento apresentado, embora fora do padrão editalício, comprovava adequadamente a aptidão física e mental exigida, sendo, portanto, ilegal e desproporcional a exclusão do candidato.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da eliminação de candidato em concurso público ou processo seletivo, quando fundada exclusivamente no descumprimento de exigência formal prevista em edital, ainda que o requisito tenha sido atendido em seu conteúdo material, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No Edital no 39, de 14 de novembro de 2024, ao tratar das condições de aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), consignou-se:

[...] 13.8.1.
Toda aplicação de TAF deve ser, obrigatoriamente, precedida pela apresentação de atestado médico pelo candidato constando expressamente que o mesmo está em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF
.

13.8.2. Serão válidos apenas os atestados médicos emitidos no período de 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para a realização do TAF. [...]. (Id. 348669362 – fls. 37). [grifo nosso]

No caso concreto, a eliminação do Impetrante, fundada exclusivamente na ausência da expressão literal exigida pela banca examinadora, embora o atestado médico apresentado certificasse sua aptidão para atividades físicas, configura típico
excesso de formalismo
. Tal rigor revela-se ainda mais desarrazoado quando se verifica que o documento atendia, de forma substancial, à finalidade prevista no item 13.8.1 do edital, qual seja, comprovar que o candidato possuía condições físicas para se submeter ao Teste de Aptidão Física (TAF).

Importa destacar que não se trata de hipótese de ausência de documento, de apresentação de atestado vencido ou de declaração ambígua, incompleta ou incompatível com a exigência de higidez física. Ao contrário, verifica-se a existência de documento idôneo, emitido por profissional habilitado, apto a demonstrar a condição de saúde do candidato, tendo sido desconsiderado unicamente pela ausência de determinada expressão literal.

Com efeito, mesmo as normas legais submetem-se ao controle de validade e à interpretação em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto “
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 24a. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81).

Ademais, a exigência de apresentação de atestado médico prévio ao Teste de Aptidão Física (TAF) tem por finalidade assegurar que o candidato possui condições clínicas para a realização das atividades físicas previstas, resguardando sua integridade física e a regularidade do certame. No caso, o conteúdo material do documento apresentado atendia plenamente a esse objetivo, pois atestava sua aptidão para atividades físicas, sendo irrelevante, para essa finalidade, a ausência da expressão literal “
apto para o TAF
”.

Desse modo, a eliminação do candidato, baseada exclusivamente em rigor formal destituído de relevância material, mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, da eficiência e da finalidade administrativa, razão pela qual não pode subsistir.

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante o prosseguimento nas etapas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de
Soldado BM de Segunda Classe Temporário
, considerando que a sua eliminação decorreu exclusivamente de rigor formal desprovido de relevância material, uma vez que o atestado médico apresentado, embora não contivesse a expressão literal exigida pelo edital, comprovava de forma idônea sua aptidão para a realização das atividades físicas, não sendo legítima sua exclusão do certame por tal fundamento.

Aliás, em situações análogas, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3.
A vinculação ao edital deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando verificado excesso de formalismo que comprometa a finalidade do certame
. A cópia autenticada do diploma possui a mesma eficácia probatória do documento original, conforme artigo 425, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A exclusão de candidato qualificado por questão meramente formal, quando comprovada sua formação por documentação idônea, contraria o interesse público na seleção dos melhores candidatos e o princípio da eficiência administrativa. A impossibilidade de obtenção do diploma original por circunstância alheia à vontade do candidato justifica a flexibilização da exigência formal. [...] (TJ/MT, AI 1013324-86.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025). [grifo nosso]

[...] 6.
A interpretação literal e restritiva do edital, desconsiderando a realidade social e o conjunto probatório apresentado, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 37, caput, da CF/1988
.

7. A Administração Pública deve aplicar os critérios do edital com razoabilidade, evitando criar entraves desproporcionais ao exercício de direitos por candidatos aptos, em especial quando não demonstrado prejuízo ao interesse público. [...]. (TJ/MT, AC 1019852-67.2024.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025). [grifo nosso]

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026